Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742179-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO ANTONIO CARDOSO ROMUALDO, MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31733714), com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face da decisão (ID 110380513 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0705519-15.2020.8.07.0010, determinou o que segue: A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014 do CNJ e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Saliento que a parte exequente nem sequer se ateve a promover atos de indisponibilidade que devem ser promovidos por sua própria iniciativa. Ademais, a parte exequente possui capacidade econômica e não está amparada pela gratuidade de justiça e o sistema ERIDF exige declaração pelo juízo de que a consulta é em favor de beneficiário da justiça gratuita e inexiste por este Tribunal guia de custa de recolhimento para a diligência em favor do Cartório de Registro de Imóveis, devendo a requisição ser feita diretamente pela parte requerente junto ao sistema ou diretamente ao Cartório. Havendo interesse a parte requerente poderá requerer a consulta junto ao site &lt;https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home&gt;, fazendo o cadastro e recolhendo as custas referente ao ato. Esclareço ainda que o artigo 7, parágrafo único, do Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça, não isenta a parte exequente do pagamento de custas, razão pela qual não há impedimento legal para a cobrança pelo Cartório de Registro de Imóveis de emolumentos pela prática de averbação ou retirada do registro. Ademais, cabe ao credor promover a consulta de bens e a indisponibilidade como determina o art. 828 do Código de Processo Civil, e nem sequer houve o exaurimento das diligências e solicitações de indisponibilidades que devem ser promovidas as custas da parte exequente, não se admitindo o uso do CNIB para se desonerar de sua obrigação de promover as diligências e onerar o Poder Público e demais repartições de forma indevida. Nesse sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “in verbis”: (...) (Acórdão n.1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o ordenamento jurídico não legitima que os bens do executado sejam sujeitos a decreto de indisponibilidade de forma genérica, especialmente porque esse sistema não tem por finalidade de efetuar busca de patrimônio expropriável do executado, não se destinando ao ambiente do negócio privado, não servindo para que se substitua o encargo do credor e conduzindo de forma perversa limitações ao direito de propriedade, algo que sequer é condizente com a sistemática traçada pelo Código de Processo Civil. Nesse sentido colaciono entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca do tema: (...) (Acórdão n.1184719, 07031545220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 26/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, faculto a parte exequente a certidão de crédito prevista no art. 828 do Estatuto Processual vigente para que promova a averbação da vertente execução. Intime-se a parte credora para que comprove a efetivação da indisponibilidade, comunicando a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a concretização das averbações efetivadas, bem como que indique bens livres e desembaraçados para penhora, ou requerer a certidão de crédito e a suspensão da execução. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração ID 111032731, os quais não foram acolhidos, conforme ID 111321924. Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) Após o trâmite processual e busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito; 2) visando satisfazer o débito executado, o Agravante, requereu a pesquisa de bens e inclusão do nome dos Agravados no sistema CNIB, no sentido de possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora; 3) o Juiz a quo indeferiu o pedido do Agravante para que fosse feita a decretação de indisponibilidade junto ao sistema informatizado CNIB, que se encontra a disposição do Poder Judiciário, para fins de localização de imóveis que os Agravados possuem em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de seu patrimônio e posterior satisfação do débito; 4) se os sistemas Sisbajud e Renajud promovem o bloqueio imediato de valores e veículos, dessa forma, não deve ser o Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) afastado por promover imediata indisponibilidade; 5) o Agravante preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP a justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, quais sejam, o Executado, ora Agravado, foi citado, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora, e o Agravante vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis, tendo restado infrutíferas; 6) o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante; 7) a decisão negando a pesquisa bens contraria o princípio da cooperação; 8) se faz a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante; 9) é necessária a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o Agravante desconhece os bens do Agravado e o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens.; 10) é necessária liminar para que seja determinada a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Pede o conhecimento do agravo. Preliminarmente pede que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. No mérito, pede reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Preparo ID 31733715 e ID 31733715. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como veio acompanhado de preparo (ID 31733715 e ID 31733715). DO EFEITO SUSPENSIVO E DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No agravo a parte Recorrente pede que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com a realização do rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, passíveis de penhora e utilizados para satisfação do crédito do Agravante; A parte Agravante argumenta que desconhece os bens do Agravado e o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos, 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (grifos nossos) Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo, como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão quer do efeito suspensivo, conforme requisitos do art. 995, do CPC (a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ), quer da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que não foi verificada a urgência, já que, a decisão agravada facultou a parte exequente a certidão de crédito prevista no art. 828 do Estatuto Processual vigente para que promova a averbação da vertente execução, bem como intimou a parte credora para que comprove a efetivação da indisponibilidade, comunicando ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a concretização das averbações efetivadas, bem como que indique bens livres e desembaraçados para penhora, ou requeira a certidão de crédito e a suspensão da execução. Ademais, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. A parte Agravante não logrou êxito em demonstrar, em sede de liminar, o prejuízo que sofreria com a suspensão da execução e com o arquivamento dos autos, nos moldes do art. 921, do CPC, sobretudo porque, após, arquivado, poderá demandar seu desarquivamento caso tenha diligenciado em busca de bens passíveis de execução e encontrado bens penhoráveis. Acrescente-se que em momento algum foi determina a extinção do processo. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ou para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 10 de janeiro de 2022 18:36:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador